Tribunal: STJ
Processo: 0016897-43.2023.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938237 - PR(2025/0176693-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MAGNON COMPER
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA
JUNIOR - PR029071
EDUARDO ZANONCINI MILÉO - PR034662
GUSTAVO SEIJI MIATELO HASSUMI - PR051097
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA.
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR LEGÍTIMA DEFESA. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS. ATO FUNDADO EM FALTA DISCIPLINAR RESIDUAL. VIOLAÇÃO À
ÉTICA E AO PUNDONOR MILITAR. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
.
DIREITO
LOCAL.
.
DISSÍDIO
SÚMULA
7/STJ

SÚMULA
280/STF
JURISPRUDENCIAL.
.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ ART. 1.022
OMISSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta, de
art. 1.022
modo suficiente e fundamentado, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
ainda que sem menção expressa aos dispositivos indicados pela parte.
2. A absolvição criminal por legítima defesa não impede, por si só, a sanção
administrativa, quando a exclusão do militar se fundamenta em falta residual
relacionada à violação da ética, do decoro e do pundonor militar, em consonância com
a independência das instâncias.
3. A pretensão de afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à subsistência de
falta disciplinar residual e ao enquadramento da conduta demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial
).
(Súmula 7/STJ
4. A análise de normas de direito local que embasaram o acórdão atrai, por analogia, o
óbice da
.
Súmula 280/STF
5. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte
quanto à independência das instâncias, incide a
.
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56529531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: db122bb3-6ead-40d9-8503-cc6c948d90db

6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: db122bb3-6ead-40d9-8503-cc6c948d90db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938237 - PR(2025/0176693-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MAGNON COMPER
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA
JUNIOR - PR029071
EDUARDO ZANONCINI MILÉO - PR034662
GUSTAVO SEIJI MIATELO HASSUMI - PR051097
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA.
ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR LEGÍTIMA DEFESA. INDEPENDÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS. ATO FUNDADO EM FALTA DISCIPLINAR RESIDUAL. VIOLAÇÃO À
ÉTICA E AO PUNDONOR MILITAR. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.

DIREITO
LOCAL.

DISSÍDIO
SÚMULA
7/STJ.

SÚMULA
280/STF.
JURISPRUDENCIAL.
DO CPC. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 83/STJ. ART. 1.022
OMISSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há violação do
do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta, de
art. 1.022
modo suficiente e fundamentado, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
ainda que sem menção expressa aos dispositivos indicados pela parte.
2. A absolvição criminal por legítima defesa não impede, por si só, a sanção
administrativa, quando a exclusão do militar se fundamenta em falta residual
relacionada à violação da ética, do decoro e do pundonor militar, em consonância com
a independência das instâncias.
3. A pretensão de afastar a conclusão do acórdão recorrido quanto à subsistência de
falta disciplinar residual e ao enquadramento da conduta demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. A análise de normas de direito local que embasaram o acórdão atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 280/STF.
5. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte
quanto à independência das instâncias, incide a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55698720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:35
Código de Controle do Documento: e4cabb67-0f87-42db-b2f1-573a71392585

6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno no agravo em
recurso especial interposto por MAGNON COMPER contra a decisão monocrática que,
ao apreciar o agravo em recurso especial, conheceu em parte do recurso e, nessa
extensão, negou-lhe provimento. (fls. 16.978-81)
O recurso especial foi interposto contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO
JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO
– PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – EXCLUSÃO DE
POLICIAL MILITAR A BEM DA DISCIPLINA APÓS DELIBERAÇÃO
PROFERIDA PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO
ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE FUNDAMENTA APENAS NA
PRÁTICA CRIMINOSA IMPUTADA AO SERVIDOR, MAS, TAMBÉM,
NA VIOLAÇÃO À ÉTICA E AO PUNDONOR MILITAR –
INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E
PENAL – VEDADAÇÃO À INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– PRECEDENTES – CONTROLE JUDICIAL DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO QUE APLICOU A PENALIDADE – REQUISITOS
LEGAIS E CONSTITUCIONAIS OBSERVADOS – INOCORRÊNCIA DE
NULIDADES OU ILEGALIDADES – SENTENÇA MANTIDA – VERBA
HONORÁRIA MAJORADA (HONORÁRIOS RECURSAIS) – RECURSO
NÃO PROVIDO. (fls. 16.798-813)

O acórdão recorrido manteve a exclusão do Policial Militar a bem da
disciplina, não obstante o agravante tivesse sido absolvido na esfera criminal (Tribunal
do Júri e Vara da Auditoria da Justiça Militar) pelo reconhecimento da legítima defesa
(excludente de ilicitude).
A apelação sustentou que a absolvição por legítima defesa, nos termos do
do Código de Processo Penal, deveria vincular a esfera administrativa,
art. 65
anulando o ato de exclusão por se basear nos mesmos fatos. (fls. 16.748-59)
O acórdão de apelação rejeitou tal pretensão, destacando trecho da
sentença "a apuração do fato no âmbito criminal não obsta a verificação do
comportamento administrativo do militar, eis que possuem fundamentos diversos" (fl.
Documento eletrônico VDA55698720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:35
Código de Controle do Documento: e4cabb67-0f87-42db-b2f1-573a71392585

16.809) e que o Judiciário "não cabe intervir na decisão administrativa para além da
verificação do cumprimento dos requisitos e garantias legais". (fl. idem).
O agravante opôs embargos de declaração buscando o prequestionamento
expresso do
do CPP. Os EDcl foram rejeitados sob o fundamento de que a
art. 65
matéria (vinculação da esfera penal) já havia sido devidamente analisada no acórdão
anterior embargado.
O recurso especial alegou negativa de vigência: i) ao
II, do CPC
art. 1.022,
(omissão nos embargos de declaração sobre o
/CPP); e ii) ao
do CPP
art. 65
art. 65
(vinculação da absolvição por legítima defesa à anulação da sanção administrativa).
A decisão de inadmissibilidade proferida na origem aplicou as Súmulas
e
ao
/CPP e afastou a ofensa ao
/CPC. (fls. 16.905-6)
7/STJ
83/STJ
art. 65
art. 1.022
A decisão agravada, proferida monocraticamente, conheceu em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. O
manteve o
decisum
afastamento da violação ao
/CPC, por considerar a matéria suficientemente
art. 1.022
fundamentada na origem, e aplicou a
ao tema do
/CPP, por
Súmula 7/STJ
art. 65
entender que a revisão da conclusão do Tribunal
exigiria necessário
a quo
revolvimento de matéria fática.
O agravante interpõe este agravo interno, sustentando que a decisão
monocrática deve ser reformada, pois a discussão sobre o
do CPP é
art. 65
eminentemente jurídica e não demanda reexame fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
Contraminuta apresentada pela rejeição do recurso.

É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA55698720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:35
Código de Controle do Documento: e4cabb67-0f87-42db-b2f1-573a71392585

A decisão monocrática agravada afastou a ofensa ao
II, do CPC,
art. 1.022,
por considerar que a Corte de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio de
forma suficientemente ampla e fundamentada, sem incorrer em omissão.
Embora o agravante alegue que o
do CPP não foi citado
art. 65
expressamente, o Tribunal
fez abordagem sobre a necessidade ou não de
a quo
vinculação do entendimento firmado na seara administrativa às sentenças criminais
absolutórias. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida. A decisão agravada, portanto, manteve-se alinhada à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
O agravante insiste que a discussão é estritamente jurídica, centrada na
interpretação do
do CPP, e que a absolvição por legítima defesa na esfera
art. 65
criminal deve projetar seus efeitos na esfera administrativa.
Contudo, a Corte Estadual consignou que o ato de exoneração do militar
não decorreu exclusivamente pela prática de crime, mas sim pela violação à ética e ao
pundonor militar, configurada como falta disciplinar residual.
O acórdão recorrido aplicou a tese da independência das instâncias para
validar a sanção administrativa, ressaltando a diferença entre o ilícito penal e o ilícito
administrativo:

Acerca da alegação de que haveria necessidade de vinculação do
entendimento firmado na seara administrativa às sentenças criminais
absolutórias referentes aos crimes de homicídio qualificado e fraude
processual imputados ao ora apelante, cabe registrar que houve a
análise destes pontos pela Administração Militar. Considerou-se que as
condutas lhe imputadas são atentatórias ao pundonor militar e ao
decoro da classe e, assim sendo, necessariamente se espraiam na
seara administrativa, conforme a legislação aplicável.
Documento eletrônico VDA55698720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:35
Código de Controle do Documento: e4cabb67-0f87-42db-b2f1-573a71392585

Cumpre destacar, a propósito, o seguinte trecho extraído da r. sentença
recorrida:

Contrario sensu, ainda, a apuração do fato no âmbito criminal não
obsta a verificação do comportamento administrativo do militar, eis
que possuem fundamentos diversos. Certo é que o ilícito
administrativo não se confunde com o ilícito penal. Uma vez que a
ação do agente público pode perfeitamente ser considerada como
falta disciplinar, estando, ou não, subsumido a um tipo penal. Na
esfera criminal, o militar poderá ser eventualmente punido pela
prática de delito tipificado na lei penal militar, visando o interesse
da sociedade. Na esfera administrativa, em contrapartida, busca-
se apurar se a conduta por ele praticada lhe assegura condições
de permanecer nas fileiras da corporação, em atenção aos
interesses da Administração Militar.

Ao Poder Judiciário não cabe intervir na decisão administrativa para
além da verificação do cumprimento dos requisitos e garantias legais.
Considerando que houve conclusão pela ocorrência de condutas
atentatórias ao pundonor militar e ao decoro da classe, não sendo tal
afirmação desconexa com a realidade dos fatos, tem-se pela
impossibilidade de afirmar que as condutas não poderiam ser
enquadradas nos conceitos a elas atribuídos. Assim, a pretensão do
apelante de vincular o entendimento firmado na seara administrativa às
sentenças criminais absolutórias referentes aos crimes de homicídio
qualificado e fraude processual imputados não dá ensejo a qualquer
nulidade
revisão da pena aplicada.
e/ou

A revisão dessa conclusão, para aferir se as condutas praticadas pelo
agravante, mesmo sob o pálio da legítima defesa reconhecida judicialmente, poderiam
ou não ser enquadradas nos conceitos de condutas atentatórias ao pundonor militar e
ao decoro da classe, exige a valoração dos elementos fáticos e probatórios produzidos
no processo administrativo disciplinar.
Com efeito, para modificar o entendimento de que remanesceu uma falta
residual administrativa, seria necessário reavaliar os fatos já julgados e valorados pela
Documento eletrônico VDA55698720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:35
Código de Controle do Documento: e4cabb67-0f87-42db-b2f1-573a71392585

Administração Militar, providência que esbarra no óbice da
("A
Súmula 7/STJ
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial").
Ademais, a análise da Lei Estadual
e do Decreto Estadual
16.544/2010
que fundamentaram o acórdão, atrai, por analogia, a incidência da
5.075/1998,
("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário").
Súmula 280/STF
O acórdão recorrido encontra-se, assim, em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte acerca da independência das instâncias, salvo
negativa de autoria ou inexistência do fato, incidindo, também, a Súmula 83/STJ.
Portanto, a decisão monocrática que aplicou a
ao caso está
Súmula 7/STJ
correta, não havendo razões para reformá-la.
Isso posto, nego provimento ao recurso.

Documento eletrônico VDA55698720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:35
Código de Controle do Documento: e4cabb67-0f87-42db-b2f1-573a71392585

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.237 / PR
Número Registro: 2025/0176693-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00026335020258160013 00088980520248160013 00141655520248160013 00168974320238160013
141655520248160013 168974320238160013 26335020258160013 88980520248160013
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MAGNON COMPER
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
EDUARDO ZANONCINI MILÉO - PR034662
GUSTAVO SEIJI MIATELO HASSUMI - PR051097
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MAGNON COMPER
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS DO REGO MONTEIRO ROCHA JUNIOR -
PR029071
Documento eletrônico VDA56500930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:37
Código de Controle do Documento: 2d4dcd9c-4c30-4b64-861d-673d420a8b90

EDUARDO ZANONCINI MILÉO - PR034662
GUSTAVO SEIJI MIATELO HASSUMI - PR051097
JOÃO RAFAEL DE OLIVEIRA - PR056722
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:53:37
Código de Controle do Documento: 2d4dcd9c-4c30-4b64-861d-673d420a8b90